Tribunal: TJDFT
Processo: 0736183-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736183-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLI DA SILVA LUCENA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLI DA SILVA LUCENA (executado), por intermédio da nobre Curadoria Especial, contra proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, processo n. 0013032-15.2014.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de nulidade da citação por edital. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108111611 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de nulidade de citação por edital, requerido pela Curadoria de Ausentes. Como se vê do processo, os dois endereços apontados na petição de id 106968866 ("Avenida Central Área de Serviço Público S/N Bloco 578 Apto 102 Núcleo Bandeirante/DF CEP: 71710570" e "AL JUAZEIRO DO NORTE CH 07 03 A CSA 04 Goiânia/GO") foram diligenciados nos autos sem sucesso, consoante id's 30499106 -pág.11 e 84751569 - pág.22. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Indefiro o pedido da Curadoria Especial. Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 05 dias. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Int." Informando, o executado recorre. O agravante narra estar sendo demandado na origem, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, na qual é cobrado o montante de R$25.749,61 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), valor este atualizado até o dia 21.10.2013, conforme planilha de ID n. 30499077 - Pág. 2, referente ao inadimplemento de parcelas acordas por meio de Contrato de Empréstimo. Aduz ter formulado pedido de nulidade da citação por edital ao fundamento de que agravante/executado não teria sido procurado em todos os seus endereços. Menciona dois endereços nos quais alega que não teria sido diligenciado. Afirma que o d. Juízo a quo teria mencionado na r. decisão agravada o ID relacionado a endereços diversos daqueles apontados pela Curadoria Especial. Neste ordem de ideias, defende “a reforma da r. decisão de ID 108111611, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital para que sejam devidamente diligenciados os endereços indicados, em atenção à legislação processual civil, em especial ao art. 256, II, §3o, todos do CPC, e, ainda, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT.” Liminarmente pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, para que seja sobrestada a ação de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, “a fim de se reformar a decisão interlocutória de ID 108111611 e reconhecer a nulidade da citação editalícia, para que sejam diligenciados todos os endereços supracitados”. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos de origem, verifica-se que a nobre Curadoria Especial, afirma que não teriam retornado os mandados de citação do executado Vanderli, destinados a: i) Avenida Central Área de Serviço Público S/N Bloco 578 Apto 102 Núcleo Bandeirante/DF CEP: 71710570; e ii) ALAMEDA JUAZEIRO DO NORTE CH 07 03 A CSA 04 Goiânia/GO. Nas razões recursais, a parte agravante defende que o d. Juízo a quo teria se referido a endereços diversos, por isso pugna pela reforma da r. decisão. De uma leitura superficial dos autos, tenho que, em parte, assiste razão ao recorrente. Vejamos. Em relação ao endereço da ALAMEDA JUAZEIRO DO NORTE CH 07 03 A CASA 04 Goiânia/GO, observa-se do mandado de ID 84751569, que na Pág. 17, há uma anotação do Sr. Oficial de Justiça, feito a caneta, de que seria o Residencial VILLEVERMONT, bem como, na certidão da Pág. 22 do mesmo ID, consta certidão de que o executado não reside no local (VILLEVERMONT), o que se verificou com o contato com a Portaria Virtual do prédio, que é a mesma do Ed. Fátima Dantas, outro endereço também diligenciado em busca de localizar o executado. Portanto, em tese, no tocante a este endereço, em tese, há clara resposta à aludida diligência. De outro lado, desde logo pedindo vênias ao d. Juízo a quo, mas parece-me que neste ponto, em tese, teria incorrido em equívoco. Esclareço. Conquanto a r. decisão agravada tenha afirmado que de acordo com ID 30499106, Pág. 11, o agravante teria sido procurado para ser citado na Avenida Central Área de Serviço Público S/N Bloco 578 Apto 102 Núcleo Bandeirante/DF CEP: 71710570, denota-se que, na verdade, aludida certidão se refere a outros dois endereços do executado no Núcleo Bandeirante, ambos na Segunda Avenida. Por outro lado, de uma leitura superficial dos autos de origem, a inerente a este momento incipiente, não se verifica documento comprobatório da devolução do mandado de referente ao endereço da Avenida Central Área de Serviço Público S/N Bloco 578 Apto 102 Núcleo Bandeirante/DF CEP: 71710570. Com efeito, infere-se que o exequente, ora agravado, na petição de ID 91480311, ao pedir a citação por edital, teria listado os mandados devolvidos sem cumprimento, todavia, não consta o da Avenida Central do Núcleo Bandeirante. Noutro norte, ressalta-se que a citação por edital é medida excepcional, cabível somente quando verificada a não localizada da parte, por isso, para seu deferimento, necessária a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. Muito embora a citação editalícia não exija o total esgotamento dos meios possíveis de localização da parte, não se pode olvidar que, no caso em tela, em tese, ainda havia à possibilidade de localização no endereço remanescente. Nesta ordem de ideias, tenho como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. In casu, mostra-se prudente deferir o efeito suspensivo reclamado, para o fim de sobrestar os efeitos da r. decisão de origem até o julgamento do presente recurso, posto que há perigo de dano consubstanciado na penhora de seus bens e demais corolários típicos da execução. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator